Tribunal: TJSP
Processo: 2176048-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ação de execução de título extrajudicial. Vício de citação caracterizado. Certidão do Oficial de Justiça que informa ter sido o executado citado, recebendo a contrafé e exarando sua ciência. Ausência, porém, da assinatura de ciência do devedor no mandado, o que torna duvidosa a certidão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ação de execução de título extrajudicial. Vício de citação caracterizado. Certidão do Oficial de Justiça que informa ter sido o executado citado, recebendo a contrafé e exarando sua ciência. Ausência, porém, da assinatura de ciência do devedor no mandado, o que torna duvidosa a certidão mencionada. Circunstância que, aliada à declaração de que não foi citado, indica que a citação não cumpriu a forma prevista no CPC. Nulidade reconhecida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.